Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600249-27.2020.6.16.0007
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCAS BRANCO DA SILVA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCAS BRANCO DA SILVA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
01/06/2021
Número: 0600249-27.2020.6.16.0007

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 14/04/2021
Processo referência: 0600249-27.2020.6.16.0007
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600249-
27.2020.6.16.0007 que, com base no artigo 30, III, da Lei n. 9.504/1997 c/c o art. 74, III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, resolveu o mérito deste feito e julgou desaprovadas as contas em apreço.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Lucas
Branco da Silva, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Democratas - DEM, no município
de Doutor Ulysses/PR, desaprovadas porque houve grave irregularidade acerca da contratação de
despesas após a data da eleição (art.33 da Resolução TSE nº 23.607/2019). Destarte, restou
comprovado que realmente o candidato realizou despesa, no valor de R$ 115,00, com a empresa
Vonilda Prodossimo Braine em 19/11/2020, ou seja, em data posterior à eleição, contrariando o que
dispõe o art. 33 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Conforme análise técnica, a despesa no valor de
R$ 115,00 corresponde a 12,78% do valor das despesas registradas, o que compromete, por si só, a
regularidade das contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUCAS BRANCO DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
ALESSANDRO APARECIDO ROSSEGALLI (ADVOGADO)
LUCAS BRANCO DA SILVA (RECORRENTE)
ALESSANDRO APARECIDO ROSSEGALLI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35435
916
31/05/2021 12:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.803

RECURSO ELEITORAL 0600249-27.2020.6.16.0007 – Doutor Ulysses – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCAS BRANCO DA SILVA VEREADOR
- OAB/PR0068751
ADVOGADO: ALESSANDRO APARECIDO ROSSEGALLI
RECORRENTE: LUCAS BRANCO DA SILVA
- OAB/PR0068751
ADVOGADO: ALESSANDRO APARECIDO ROSSEGALLI
RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESPESAS APÓS A DATA DA
ELEIÇÃO.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIADADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A realização de despesas após a data da eleição contraria o disposto
no artigo 33, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Todavia, diante do valor
da despesa, possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para se apor ressalvas nas contas. Precedentes
TRE/PR.
2. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)
Num. 35435916 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:16:42
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712235529500000034566542
mero do documento: 21052712235529500000034566542

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Lucas Branco da Silva em face
da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Zona Eleitoral de Cerro Azul, que julgou
desaprovadas as contas de campanha ao cargo de Vereador do município de Doutor
Ulysses, relativas às Eleições de 2020.
Em suas razões recursais (ID 30876266), sustenta o recorrente que as
falhas assinaladas não comprometem a confiabilidade e a transparência das contas,
não sendo aptas a obstar o controle efetivo pela Justiça Eleitoral, quanto à utilização
das fontes de financiamento e de aplicação de recurso de campanha eleitoral. Afirma
que a despesa no valor de R$ 115,00, paga à Vonilde Prodossimo Braine, em
19.11.2020, posterior à eleição, é quantia ínfima, que não compromete a confiabilidade
e a lisura das contas. Aduz que o valor da irregularidade corresponde a menos de 15%
do salário mínimo, quantia irrisória para fins da campanha eleitoral, considerando os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Destaca que há boa-fé do
recorrente, que realizou todos os registros e esclareceu os apontamentos solicitados,
não havendo má-fé. Juntou ao recurso declaração da prestadora de serviço Vonilde
Prodossimo Braine, afirmando que a nota fiscal foi emitida fora do período de
campanha, pois a empresa havia sido desenquadrada do regime de Micro
Empreendedor Individual para o regime de Microempresa. Todavia, os serviços da
gráfica foram contratados durante o período de campanha, apenas o pagamento
realizado posteriormente, não podendo o recorrente ser punido por fato alheio à sua
vontade. Por fim, requer seja conhecido e provido o recurso, para que as contas sejam
aprovadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 32800466) opinou pelo conhecimento
e desprovimento do recurso eleitoral interposto, pois a irregularidade listada
compromete a confiabilidade das contas, as quais devem ser desaprovadas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

1. Da Importância da Prestação de Contas de Campanha

Num. 35435916 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:16:42
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712235529500000034566542
mero do documento: 21052712235529500000034566542

Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário
ressaltar a importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa à proteção de bens jurídicos como a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos
devem também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e a livre participação
cidadã, na tomada de rumos da Nação, que a Justiça Eleitoral encontra seu
fundamento, atuando também em sede de prestação de contas, com a função precípua
de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais,
seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato, para com todo o eleitorado brasileiro, e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito as normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
transparência
publicidade
fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
–
veracidade
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de
efetiva
campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

2. Análise das Contas

Num. 35435916 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:16:42
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712235529500000034566542
mero do documento: 21052712235529500000034566542

Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas de
campanha eleitoral do Prestador, candidato ao cargo de Vereador no Pleito de 2020,
sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº
23.607/2019 do c. Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
In casu
desaprovação da contas, sob o fundamento de que “Identificou-se grave irregularidade
acerca da contratação de despesas após a data da eleição (art. 33 da Resolução TSE
nº 23.607/2019). Embora tenha apresentando sua justificativa (ID nº 77169639) acerca
do Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (ID nº 74545959) de que a
arrecadação financeira ocorreu antes da data da eleição e que, por burocracia do
prestador de serviço houve demora na emissão da nota de prestação de serviços, o
candidato deixou de provar tal circunstância mediante documento fiscal ou outro meio
hábil (art. 33, § 6º, da Res. TSE nº 23.607/2019). Mais uma vez intimado para se
manifestar acerca do Parecer Técnico Conclusivo (ID nº 79747371), o prestador de
contas se manteve inerte, deixando de sanar a irregularidade apontada, sobre a qual foi
lhe foi dada oportunidade de manifestação por duas vezes. (...) Sob tal ordem de ideias,
as irregularidades apontadas pela Unidade Técnica não se apresentam como um mero
erro formal sem maiores consequências, vez que se trata de norma referente à
arrecadação de recursos e contração de obrigações expressamente prevista na
legislação eleitoral, impedindo a idônea análise da movimentação financeira da
campanha eleitoral do candidato, ainda mais quando se trata de um vencedor no pleito
deste ano. (...) Conclui-se, ao final, pela existência de irregularidades de maior
gravidade, alusivas à realização de despesa após a data da eleição no valor de R$
115,00, corresponde ao percentual relevante de 12,78% do valor das despesas
registradas, ensejando a desaprovação das contas, impossibilitando a aplicação dos
(ID 30875916).
princípios de razoabilidade e de proporcionalidade.”
Passo à análise.

2.1 Da realização de despesas após a data do pleito

Acerca do prazo para quitação dos débitos de campanha, a Lei das
Eleições determina:

Art. 29
§ 3º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data de apresentação da
prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político, por decisão do seu
órgão nacional de direção partidária. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Num. 35435916 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:16:42
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712235529500000034566542
mero do documento: 21052712235529500000034566542

No mesmo sentido, em relação à data-limite para arrecadação e despesas,
o art. 33, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações
até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação
da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/1997, art.
29, § 3º; e Código Civil, art. 299).

Da análise dos dispositivos, tem-se que os candidatos podem contrair
obrigações até da data do pleito, devendo os débitos de campanha serem quitados até
a data-limite para a prestação de contas à Justiça Eleitoral.
No caso dos autos, o parecer técnico emitido em primeiro grau (ID
30875416) identificou contratação de despesas, após a data da eleição, no valor de R$
115,00, correspondente a 12,78% dos gastos efetuados, contrariando o art. 33, da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Em justificativa apresentada (ID 30874916), o prestador alegou que “com
relação às despesas pagas após a eleição, vale salientar que a arrecadação financeira
ocorreu antes da eleição, que por burocracia do prestador de serviço, o qual demorou a
emitir a nota da prestação de serviço”.
Inobstante o recorrente não junte qualquer documento comprovando que a
obrigação consubstanciada na nota fiscal nº 37 foi contraída antes da data do pleito,
nota-se que o objeto deste documento é “SERVIÇOS GRÁFICOS: ADESIVOS 27X8CM
VEREADOR”.
Outrossim, o fornecedor emitente da nota fiscal, de acordo com a consulta
ao cartão do CNPJ, presta serviços gráficos, o que indica que a despesa em análise
Num. 35435916 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:16:42
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712235529500000034566542
mero do documento: 21052712235529500000034566542

ocorreu durante a eleição e se refere a gastos com campanha, apenas havendo a
emissão da respectiva nota fiscal ao final do pleito.
Destaca-se, inclusive, que o objeto da nota fiscal nº 37 coincide com o
objeto da nota fiscal nº 446.471, emitida pelo mesmo fornecedor, em 06/11/2020,
durante o período eleitoral.
Embora haja apenas indícios de que a despesa foi realizada antes do
pleito, com emissão da nota fiscal e pagamento posterior, o valor do gasto corresponde
a R$ 115,00, o que não conduz à desaprovação das contas, dada a sua natureza, a
declaração na prestação de contas e o valor, considerado de forma absoluta.
Ressalte-se que, em termos de percentual, a irregularidade representa 12,78% das
despesas registradas, todavia o valor se revela diminuto (R$ 115,00).
Assim, diante do valor correspondente da despesa, mostra-se possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para se apor
ressalvas, tendo em vista, ainda, que a presente irregularidade não prejudicou a efetiva
análise e verificação das contas por esta Justiça Especializada.

Neste sentido, já decidiu o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE N°23.553/17 - RELATÓRIOS FINANCEIROS DE DOAÇÕES. INTEMPESTIVIDADE -
EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA - CESSÃO DE VEÍCULOS. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
DESATUALIZADOS. POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA PROPRIEDADE -
DOAÇÕES ESTIMADAS. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES NAS PRESTAÇÕES DE
CONTAS DO DOADOR. IRREGULARIDADE CONTÁBIL - DESPESAS APÓS A DATA
DA ELEIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DOAÇÕES E GASTOS
ELEITORAIS. ANTERIORES À PRESTAÇÃO PARCIAL. NÃO INFORMADOS.
DEVIDAMENTE COMPROVADOS NA FINAL - IRREGULARIDADES QUE NÃO
PREJUDICARAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS
INSTITUTOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DISPARIDADE ENTRE
OS RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE CÓPIA
DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A intempestividade na entrega de relatórios financeiros é irregularidade que pode ser
superada quando, da análise conjunta com a prestação de contas final posteriormente
apresentada, denota-se a possibilidade de verificação das movimentações pelo setor
técnico.
2. Em que pese os extratos bancários apresentados pela prestadora não se encontrem
consolidados, foi possível a análise das movimentações através dos extratos eletrônicos
enviados pela instituição financeira.
3. Embora os documentos comprobatórios de propriedade dos veículos cedidos para a
campanha estejam desatualizados, foi possível ao setor técnico confirmar as informações
nos sites do Detran/PR e Detran/SC.
Num. 35435916 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:16:42
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712235529500000034566542
mero do documento: 21052712235529500000034566542

4. A identificação de doações estimadas, recebidas de outros candidatos ou partidos
políticos com informações divergentes nas prestações de contas dos doadores, referentes
a material de uso comum, gera apenas ressalvas, quando é possível identificar a origem,
destinação e natureza dos recursos.
5. A realização de despesas após a data da eleição, contraria o disposto no artigo
35 da Resolução TSE nº23.553/2017. No entanto, considerando o valor e percentual
correspondente da despesa no caso em apreço, revela-se possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para se apor ressalvas nas contas,
em razão dessa irregularidade.
6. O recebimento de doações e realizações de gastos em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, devidamente
declarados nas contas finais, é irregularidade que, no caso em concreto, gera a
aprovação com ressalvas das contas, haja vista a não frustração da fiscalização.
7. Diante da disparidade entre o valor de recursos recebidos pela candidata
(R$57.250,90) e a quantidade de votos obtidos (193), recomenda-se a remessa de cópia
dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral, para os devidos fins.
8.
Contas aprovadas com ressalvas. (PRESTACAO DE CONTAS n
0603021-52.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56225 de 24/08/2020, Relator(aqwe) CARLOS
ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 28/08/2020)
Grifo.

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - IRREGULARIDADE GRAVE E QUE COMPROMETE A
LISURA E A CONFIABILIDADE DAS CONTA - CONTAS DESAPROVADAS.
1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas enseja a desaprovação das
contas quando impedir a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral. Inteligência do artigo
56, I, g, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
2. A realização de despesas após a eleição desatende ao comando previsto no
artigo 35, da Res. TSE nº 23.553/2017, impedindo a efetiva fiscalização por parte da
Justiça Eleitoral quanto à correta arrecadação e destinação dos recursos que
movimentaram a campanha. No particular, os valores envolvidos representam
apenas 1,29% das despesas realizadas, de tal sorte que, por si só, não enseja a
desaprovação das contas.
3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 81, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 25.553.
4. As transferências de recursos estimáveis, realizadas a outros candidatos prestadores
de contas, mas por estes não informados, não devem levar o candidato originário a se
responsabilizar pela desídia dos beneficiários, mormente quando as doações foram objeto
dos respectivos recibos eleitorais, nos termos do art. 63, § 3º, II, da Resolução TSE n°
23.553/2017.
5. Dívidas de campanha cuja assunção não é feita pela agremiação partidária podem
ensejar a rejeição das contas.
6. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento. (PRESTACAO DE
CONTAS n 0602746-06.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56063 de 14/05/2020,
Num. 35435916 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:16:42
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712235529500000034566542
mero do documento: 21052712235529500000034566542

Relator(aqwe) LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 20/05/2020). Grifo.

Logo, inexiste no presente caso irregularidade passível de gerar
desaprovação das contas, sendo cabível tão somente a aposição de ressalvas.

3. Conclusão

Considerando o teor da irregularidade apontada pelo Parecer Técnico
coadunado com os documentos apresentados aos autos, entendo que as contas do
prestador devem ser aprovadas com ressalvas, eis que o valor de R$ 115,00 não
conduz à desaprovação das contas, em razão dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, dada também a sua natureza e a declaração na prestação de
contas.

DISPOSITIVO
Do exposto, voto por
do Recurso Eleitoral e no mérito
conhecer
dar
, reformando-se a r. sentença, para aprovar com ressalvas as contas de
provimento
, candidato ao cargo de Vereador no Pleito de 2020.
Lucas Branco da Silva

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600249-27.2020.6.16.0007 - Doutor Ulysses - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 LUCAS BRANCO DA SILVA
VEREADOR, LUCAS BRANCO DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTES: ALESSANDRO
APARECIDO ROSSEGALLI - PR0068751 - RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE
CERRO AZUL PR
Num. 35435916 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:16:42
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712235529500000034566542
mero do documento: 21052712235529500000034566542

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2021.

Num. 35435916 - Pág. 9
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:16:42
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712235529500000034566542
mero do documento: 21052712235529500000034566542